Tribunal: TJMT
Processo: 0000380-41.2018.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000380-41.2018.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (AGRAVANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (AGRAVANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A PRECLUSÃO E DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO DETERMINANDO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC/15, ART. 290) - RENOVAÇÃO DO PEDIDO NO APELO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL A TEMPO E MODO OPORTUNOS – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça restou indeferido na origem sem que os autores, ora agravantes, tenham interposto recurso cabível a tempo e modo.

3. Com efeito, ante o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça e a determinação para o pagamento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, cabia aos autores a interposição de recurso cabível ou o recolhimento no prazo fixado, ao deixar de proceder neste sentido, inevitavelmente operou-se o fenômeno da preclusão e, portanto, inviabilizada a reabertura da discussão sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI em face da decisão deste Relator que não conheceu, monocraticamente, da sua apelação cível por tratar-se de matéria preclusa e deserção do recurso (ID 36150484).

Em suas razões, os agravantes alegam que, ao contrário da conclusão exarada na decisão agravada, não se trata de renovação, pura e simples, de pedido de assistência judiciária gratuita, já indeferido anteriormente.

Afirmam que a substancial alteração no valor da causa representa fato superveniente e relevante a autorizar a renovação do pedido de gratuidade, não considerado na decisão ora recorrida.

Sustentam que os documentos acostados, em que pese as observações nos despachos proferidos no juízo singular, mostram de forma satisfatória que os agravantes fazem jus ao benefício, sendo pertinente e oportuna a renovação do pedido frente a significativa alteração do valor da causa em decisão posterior.

Assim, caso não exercido o Juízo de retratação, requer seja o presente recurso levado a julgamento pelo Colegiado e provido, reformando a decisão guerreada, para o fim de dar conhecimento ao recurso de apelação e julgado seu mérito (ID 40488966).

Contrarrazões da parte agravada (ID 43342482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos sobre Embargos à Execução opostos por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI em desfavor de BANCO INDUSVAL S/A, no qual pleitearam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em decisão datada de 07/02/2018, o Juízo determinou que os embargantes comprovassem a hipossuficiência para o recolhimento das custas.

Inconformados com a decisão, os embargantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, ao qual, após o recolhimento do valor do preparo, foi negado conhecimento (AI nº 1002548-71.2018.8.11.0000).

Posteriormente, em 12/06/2018, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e retificado o valor da causa, determinando-se o recolhimento das custas e taxas.

Devidamente intimados, os embargantes reiteram o pedido anteriormente formulado, sob o fundamento de que fariam jus ao deferimento da gratuidade de justiça.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso, por entender que os Embargantes deveriam manifestar a sua irresignação por meio do recurso adequado e concluindo que não foi atendida a determinação de recolhimento dos valores referentes às custas e taxas processuais, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Irresignada, a parte Embargante interpôs Recurso de Apelação aduzindo a impossibilidade de extinção do feito sem a análise do pedido de justiça gratuita baseado em fatos supervenientes (artigo 99, §1°, do CPC) e o deferimento do beneficio, conforme autoriza o artigo 1.013, §3°, incisos I e III, do CPC, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita e a retomada da marcha processual.

Alternativamente, requereu seja deferido o pedido de retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de justiça gratuita.

Distribuído à minha relatoria, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do apelo, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - GRATUIDADE INDEFERIDA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA NO TEMPO E MODO CORRETO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer tempo, porém, indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão interlocutória não recorrida, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira na origem e que não providenciada ensejou o indeferimento pelo juízo do feito, por configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa.”

Dessa decisão, a parte Embargante/apelante interpôs o presente Agravo Interno arguindo, em suma, que não se trata de renovação, pura e simples, de pedido de assistência judiciária gratuita, já indeferido anteriormente.

Afirmam que a substancial alteração no valor da causa representa fato superveniente e relevante a autorizar a renovação do pedido de gratuidade, não considerado na decisão ora recorrida.

Sustentam que os documentos acostados, em que pese as observações nos despachos proferidos no juízo singular, mostram de forma satisfatória que os agravantes fazem jus ao benefício, sendo pertinente e oportuna a renovação do pedido frente a significativa alteração do valor da causa em decisão posterior.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de apelação.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC, permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

De inicio importante mencionar que as razões recursais do apelante sequer devem se conhecidas, pois, ocorreu a preclusão temporal quanto à matéria apresentada no apelo.

Deveras, após a distribuição desses embargos a execução, o d. Magistrado a quo determinou que os apelantes comprovassem nos autos a insuficiência de recursos para apreciação do pedido de justiça gratuita, quando então retificou o valor atribuído à causa pelos embargantes, passando-a de R$ 1.295.398,51 para R$ 8.916.492,38 (Id 19547987 – Pág. 1). Inconformados os embargantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento n° 1002548-71.2018. 8.11.0000, em face dessa decisão e com o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita, porém, o referido agravo de instrumento sequer foi conhecido, tendo sido proferida a seguinte decisão no referido Agravo de Instrumento:

“Assim, ante a inexistência de previsão do cabimento do Agravo de Instrumento para os casos de modificação do valor da causa, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, III do CPC/20l5, MONOCRATICAMENTE, NAO CONHECO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível em razão de não constar a hipótese no rol taxativo previsto no Art. 1.015 do CPC.”

Dando continuidade na análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante/autor e tendo constatada a inexistência de elementos que sustentasse as alegações de hipossuficiência, o Juízo do feito indeferiu a referida gratuidade determinando ao autor/embargante o recolhimento das custas e taxas judiciarias, cujos excertos da decisão trago à colação, pois, que de fato bem esclarece o impasse, conforme se segue:

“12/06/2018 Decisão->Determinação

Vistos etc.

Tratam-se de embargos a execução, no qual foi determinado que a parte embargante demonstrasse a alegada hipossuficiência.

Devidamente intimados, os embargantes resumiram-se a acostar ao feito, em petição sem qualquer fundamentação, copia de certidões que dão conta da existência de outras ações ajuizadas em seu desfavor, assim como de certidão negativa do cartório de registro de imóveis do Município de Primavera do Leste-MT.

Além disso, informaram a interposição de agravo de instrumento, ao qual, após o recolhimento do preparo, foi negado conhecimento.

E o relatório.

DECIDO.

[...].

..., face a inexistência de elementos para a fidedigna avaliação da alegada hipossuficiência, deve ser indeferido o pedido de assistência judiciaria gratuita. Conclusão.

Diante do exposto:

I.

Em decorrência do que prescreve o art. 99, §2°, CPC, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

II.

[...].

III.

Intime a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao complemento/recolhimento do valor das custas processuais com base no valor retificado da causa neste ato, indeferimento da inicial (art. 321, caput e paragrafo Único, do CPC).

IV.

Decorrido prazo, com ou sem cumprimento das determinações, tragam os autos conclusos.”

Apesar de clara e incisiva essa decisão interlocutória, os embargantes não interpuseram qualquer recurso, ao contrário, limitaram-se em 19 de junho de 2018 (Id 19548453 – Pág. 1/11 e Id 19548454 – Pág. 1) a peticionar reiterando o pedido anteriormente formulado, afirmando, novamente, que faziam jus ao deferimento da justiça gratuita, sob os mesmos fundamentos já analisados pelo juízo, o que de consequência acarretou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tem-se, portanto, que o presente recurso de apelação vergasta sentença que determinou a extinção do processo com o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas processuais, as quais foram indeferidas e não pagas no prazo legal do art. 290, que determina, verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ademais, observa-se que ao indeferimento da gratuidade judiciária, em sede de decisão interlocutória em 12/06/2018, acima citada, não foi interposto o recurso cabível, motivo pelo qual se operou a preclusão temporal da matéria.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES MESMO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS QUE IMPLICA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290, NCPC. DECISÃO ACERCA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO E QUE SÓ PODERIA SER REVISTA CASO HOUVESSE NOVOS DOCUMENTOS INDICANDO ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. - Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão não reformada, é inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa que prontamente obsta o não conhecimento do recurso por deserção, sem necessidade de prévia intimação da parte.” (TJ-SC, AC: 03036634120168240045 Palhoça 0303663-41.2016.8.24.0045, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A distribuição da ação deve ser cancelada quando a autora não comprova o pagamento das custas no prazo de 15 dias, muito embora tenha sido intimada na pessoa de seu advogado constituído para tanto, conforme prevê o art. 290 do NCPC - Não seria razoável, nem legal, condenar a autora ao pagamento das custas processuais tendo em vista que a extinção do processo fundou-se exatamente na impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, com o posterior cancelamento da distribuição – Recurso parcialmente provido.” (TJMG, AC: 10000180810707001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedado à parte renovar questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC/2015). Resta preclusa a análise do pedido de concessão de justiça gratuita, quando indeferido em decisão anterior, que também determinou o recolhimento das custas, da qual a parte não interpôs recurso. Assim, incabível a rediscussão da matéria contra sentença indefere a inicial e determina o cancelamento da distribuição." (TJMS; AC 0801777-84.2018.8.12.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 20/11/2018; Pág. 133)

Assim, face o indeferimento da gratuidade judiciária e a ausência de impugnação no tempo e modo correto, mostra-se inviável a simples repetição do referido pleito em sede de apelação, sendo necessária a comprovação, de plano, de alteração da situação financeira que ensejou o indeferimento anterior, sob pena de configurar a pretensão de reexame de matéria preclusa.

Assim sendo, encontra-se ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja a propriedade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido o apelo.

Isto posto, monocraticamente, não conheço do recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão de não terem sido arbitrados na sentença. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos dos agravantes, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça restou indeferido na origem sem que os autores, ora agravantes, tenham interposto recurso cabível a tempo e modo.

Com efeito, ante o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça e a determinação para o pagamento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, cabia aos autores a interposição de recurso cabível ou o recolhimento no prazo fixado, ao deixar de proceder neste sentido, inevitavelmente operou-se o fenômeno da preclusão e, portanto, inviabilizada a reabertura da discussão sobre o tema.

O Código de Processo Civil de 2015, nos seus artigos 223 e 507, dispõe, in verbis:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Sobre o instituto da preclusão, confira-se os ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 618).

Ainda sobre o tema, ensina Fredie Didier Jr.:

“A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC). Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos próprios e preclusivos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal” (Curso de direito processual civil. 11. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 281).

Nesse sentido, é imperativo o reconhecimento da preclusão temporal no que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita.

Superada e preclusa a discussão a respeito da gratuidade da justiça, não se pode conhecer do apelo.

Sendo assim, não se conhece do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão monocrática vergastada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020